Tribunal: TJDFT
Processo: 0733310-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE SUJEITO ALHEIO À LIDE. ALEGAÇÃO DE QUE PERTENCERIA À PARTE DEVEDORA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.

Não logrando êxito a parte Agravante/Credora em comprovar que o veículo automotor por ela mencionado pertenceria, em verdade, à parte Agravada/Devedora, impõe-se a manutenção da decisão por meio da qual foi indeferido o pleito de constrição do aludido bem (Código de Processo Civil, art. 373, inc. I).

Agravo de Instrumento desprovido.